Tribunal: CARF
Processo: 18184.000609/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000609/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.741 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1998
DESISTÊNCIA. Adesão a parcelamento. Desistência do período de dezembro
de 1996 a dezembro de 1998.
DECADÊNCIA - Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer a
preliminar de decadência para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização, NFLD Debcad n° 35.002.332-8,
contra ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. De acordo com o Relatório
Fiscal de e-fls. 654/660 e Anexos, o crédito lançado teve como fatos geradores as remunerações
pagas, pela Notificada, aos empregados, constantes das folhas de pagamento da matriz e filiais
(estabelecimentos relacionados a e-fl. 654) e os lançamentos contábeis verificadas nos diários
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000609/2007-18
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.741 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000609/2007-18

mencionados no relatório fiscal as e-fls.656 e 658, bem como demais documentos. O débito é
referente as contribuições sociais patronais destinadas à Seguridade Social e a outros fundos e
entidades (terceiros), assim como ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; sobre as
mencionadas remunerações pagas aos segurados empregados, conforme, também, relatórios que
acompanham a Notificação, em especial os Discriminativos Analítico e Sintético do Débito e
Relatório de Fatos Geradores. O presente lançamento foi no valor de R$ 12.857.114,78 (Doze
milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)
consolidado em 28.02.2002 e refere-se as competências compreendidas no período de 01/92 a
13/98. O contribuinte tomou ciência da notificação em 04/03/2002 (e-fl.4).
Houve impugnação tempestiva à e-fl.674 e seguintes.
Em 20 de junho de 2002, por meio da Decisão-Notificação no21.003/285/2002 (e-
fls.1004/1028), o lançamento foi considerado nulo, e foi cancelado o crédito previdenciário da
NFLD Debcad no35.002.332-8.
Em
13
de
fevereiro
de
2006,
por
meio
da
Decisão-Notificação
no21.003/0050/2006 (e-fls.1048/1096), e em atendimento à decisão judicial exarada nos autos da
Ação Civil Pública n°2005.34.00.024208-0, a Decisão-Notificação no21.003/285/2002 (e-
fls.1004/1028) foi reformada, tendo sido considerado procedente o lançamento do crédito
previdenciário da NFLD Debcad no35.002.332-8.
Às
e-fls.
1112/1122
foi
apresentado
Recurso
à
Decisão-Notificação
no21.003/0050/2006 (e-fls.1048/1096).
Em 25 de setembro de 2017, antes que o Recurso fosse apreciado, foi apresentada
à presidência do CARF petição de desistência e renúncia parcial a recurso voluntário (e-
fls.1937/1939).
À e-fl. 1984 foi junta do despacho da Presidência do CARF com o seguinte
encaminhamento:
Dessa forma, tenho em vista o disposto no art. 78, caput e § 1o do Anexo II do
Ricarf, o processo deve retornar à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal
do Brasil para análise e processamento da petição de desistência, com eventual retorno
ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência parcial.
Em 13 de novembro de 2017, o contribuinte apresentou nova petição (e-fl.1987)
reiterando a desistência e renúncia parcial apresentada anteriormente.
À e-fl. 1991 foi juntado o TETRA - Termo de Transferência AI Debcad
no35.002.332-8 de débitos no valor de R$ 3.655.488,37 para o Debcad no 37.510.082-2, restando
saldo de R$ 9.037.721,38 em discussão administrativa.
Em 27 de setembro de 2023, em nova petição (e-fls. 2085/2092), o contribuinte
apresentou memoriais ratificando o pedido anterior. Reforçou que, enquanto aguardava a
distribuição do Recurso Voluntário, a ora Recorrente aderiu ao Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT, instituído pela Medida Provisória n.o 783/17, apresentando
desistência parcial, relativamente aos débitos referentes às competências de dezembro de
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.741 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000609/2007-18

1996 a dezembro de 1998, incluindo os valores decorrentes do respectivo décimo terceiro
(competência 13/1998). Defende a decadência das competências de janeiro de 1992 a
novembro de 1996, as quais restaram para apreciação recursal.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Preliminares
Cuida-se de NFLD Debcad n° 35.002.332-8, referente às competências 01/92 a
13/98. Conforme exposto no relatório, houve desistência da discussão administrativa sobre as
competências de dezembro de 1996 a dezembro de 1998, incluindo os valores decorrentes do
respectivo décimo terceiro (competência 13/1998). Portanto, a presente lide restringe-se às
competências de janeiro de 1992 a novembro de 1996, sobre as quais cabe, preliminarmente,
verificar o escoamento do prazo decadencial sobre o direito do Estado constituir o crédito
previdenciário.
A ciência da notificação se deu em 04/03/2002 (e-fl.4).
Conforme a Súmula CARF no101:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Logo, se considerarmos a mais recente competência, novembro de 1996, e
aplicarmos a regra decadencial mais favorável ao fisco, a do art. 173, I, do CTN, teremos que o
lançamento poderia ter sido feito ainda no ano de 1996. Assim, o primeiro dia do exercício
seguinte seria o dia 1o de janeiro de 1997. Contando-se cinco anos a partir dessa data,
chegaremos ao dia 1o de janeiro de 2002. A ciência foi dada em 04 de março de 2002.
Pelo exposto, fica evidenciada a decadência do período em análise.
Conclusão
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.741 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000609/2007-18

Voto por conhecer do recurso voluntário para, preliminarmente, reconhecer a
decadência das competências de janeiro de 1992 a novembro de 1996, e DAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 2098
DF CARF MF
Original